Tribunal: TJMT
Processo: 1007255-60.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007255-60.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IRENE RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 402.028.521-72 (APELANTE), NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA - CPF: 024.209.971-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELADO), IRENE RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 402.028.521-72 (APELADO), NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA - CPF: 024.209.971-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR IRENE RIBEIRO DE SOUSA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Irene Ribeiro de Sousa e pelo Município de Pontal do Araguaia contra sentença que, em reclamação trabalhista, reconheceu a nulidade da contratação irregular e condenou o ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário e FGTS, afastando a multa de 40% e julgando improcedentes outros pedidos, inclusive adicional de insalubridade, após julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova testemunhal e pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial relativa ao adicional de insalubridade configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é possível o exame do recurso do Município diante da eventual nulidade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade depende de prova técnica específica, sendo imprescindível a realização de perícia para aferição da exposição a agentes nocivos.

4.

O indeferimento da prova pericial, seguido do julgamento de improcedência por ausência de comprovação do fato, revela incoerência lógica e jurídica e caracteriza cerceamento de defesa.

5.

A conduta viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os arts. 369 e 370 do CPC, configurando error in procedendo.

6.

A nulidade deve ser reconhecida de forma parcial, restringindo-se ao capítulo relativo ao adicional de insalubridade, com reabertura da instrução probatória.

7.

O reconhecimento da nulidade impede o exame do mérito das demais questões devolvidas ao tribunal, prejudicando a análise do recurso do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial essencial à comprovação de insalubridade configura cerceamento de defesa quando o julgamento se funda na ausência dessa prova. 2. A nulidade por error in procedendo impõe a anulação parcial da sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. 3. O reconhecimento da nulidade prejudica a análise das demais questões recursais dependentes da prova a ser produzida.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370 e 464, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007439-73.2022.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos
por Irene Ribeiro de Sousa e Município de Pontal do Araguaia
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Reclamação Trabalhista, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade da contratação sucessiva e condenando o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário, bem como ao depósito do FGTS, caso ainda não tenha sido realizado, bem como afastou a multa de 40%, observando-se a prescrição quinquenal.

O Município recorre, sustentando, em síntese, que a contratação temporária realizada, embora irregular, é nula de pleno direito, não gerando efeitos jurídicos típicos de vínculo empregatício, razão pela qual os efeitos devem se limitar ao pagamento dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e aos depósitos fundiários já realizados.

Argumenta que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 612 de Repercussão Geral, bem como à luz da Súmula 363 do TST, a nulidade da contratação impede o reconhecimento de direitos trabalhistas típicos, como férias, décimo terceiro salário e outras verbas, sendo devido apenas o FGTS, sem a multa de 40%.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a condenação ao pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

Irene Ribeiro de Sousa, por sua vez, recorre, suscitando, a prejudicial de mérito, de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indeferimento indevido da produção de prova testemunhal e pericial, essenciais à demonstração da realidade fática quanto à jornada de trabalho, subordinação e efetiva função exercida, bem como à verificação da existência de insalubridade, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz, que o indeferimento da prova pericial, especialmente quanto ao adicional de insalubridade, configura
error in procedendo
, porquanto a própria sentença reconheceu a necessidade de prova técnica, mas julgou improcedente o pedido pela ausência de laudo cuja produção foi obstada.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença para reconhecer que, embora formalmente contratada como monitora, exercia, de fato, atividades típicas de professora/pedagoga, invocando o princípio da primazia da realidade, bem como a aplicação da Lei nº 11.738/2008 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a fim de assegurar o pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional do magistério.

Assevera que a exigência de constituição de pessoa jurídica teve o propósito de mascarar verdadeira relação de trabalho, em afronta à legislação trabalhista e aos princípios da Administração Pública, não podendo o ente público se beneficiar da própria irregularidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade

da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para reconhecer o exercício da função de professora, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, bem como determinar a realização de prova pericial quanto à insalubridade e a condenação ao respectivo adicional, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Irene Ribeiro de Sousa apresentou contrarrazões ao Apelo interposto pelo Município, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao passo que a municipalidade, em que pese a que tenha sido intimada, permaneceu silente, conforme certidão encartada nos autos (id. 351906389).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 355898384).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, cuida-se de
dois Recursos de Apelação Cível interpostos
por Irene Ribeiro de Sousa e Município de Pontal do Araguaia
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Reclamação Trabalhista, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade da contratação sucessiva e condenando o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário, bem como ao depósito do FGTS, caso ainda não tenha sido realizado, bem como afastou a multa de 40%, observando-se a prescrição quinquenal.

Denota-se dos autos que se trata de Reclamação Trabalhista proposta por Irene Ribeiro de Sousa em face do Município de Pontal do Araguaia, visando ao reconhecimento de vínculo empregatício mediante declaração de nulidade da contratação realizada sob a forma de “pejotização”, bem como à condenação do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas, diferenças salariais com base no piso nacional do magistério, adicional de insalubridade e demais consectários legais.

A Autora alegou na inicial que foi contratada em fevereiro de 2019 para exercer a função de cozinheira junto à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), percebendo remuneração inicial equivalente ao salário-mínimo, tendo, posteriormente, passado a desempenhar atividades de monitora e, na prática, de professora/pedagoga, com jornada de trabalho fixa, pessoalidade, subordinação e habitualidade.

Sustentou que, para viabilizar a contratação, foi compelida a constituir pessoa jurídica, embora exercesse suas funções como trabalhadora típica, circunstância que caracterizaria fraude à legislação trabalhista.

Aduziu que foi dispensada em dezembro de 2023 sem o pagamento das verbas rescisórias, razão pela qual pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício, anotação em CTPS, pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional, décimo terceiro salário, FGTS com multa de 40%, aviso prévio, diferenças salariais com base no piso do magistério, adicional de insalubridade e demais verbas correlatas.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, arguindo, em síntese, a nulidade da contratação por ausência de concurso público e defendendo a inaplicabilidade das normas celetistas, sustentando que, em hipóteses de contratação irregular pela Administração Pública, os efeitos jurídicos se limitam ao pagamento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e aos depósitos fundiários, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Sobreveio decisão saneadora, tendo o Juízo de origem entendido pela suficiência das provas documentais constantes dos autos, indeferindo a produção de prova testemunhal e pericial, e julgando antecipadamente a lide.

Posteriormente, foi prolatada sentença que reconheceu a nulidade das contratações sucessivas, ante a ausência de demonstração de excepcional interesse público, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal, afastando a multa de 40% do FGTS e julgando improcedentes os pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício, anotação em CTPS, diferenças salariais com base no piso do magistério, adicional de insalubridade, aviso prévio e multa do art. 477 da CLT, fixando, ainda, sucumbência recíproca entre as partes.

A parte dispositiva da sentença ficou assim grafada:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, reconheço a nulidade da contratação sucessiva e julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Irene Ribeiro de Sousa em face do Município de Pontal do Araguaia/MT, para:

a) condenar o Município requerido ao pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal;

b) condenar o Município requerido ao depósito dos valores relativos ao FGTS, se ainda não depositados, observada a prescrição quinquenal, sem a multa de 40%;

c) Deverá corrigir a atualização do montante, uma vez que para condenações envolvendo a Fazenda Pública, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, são aplicáveis juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária com base no IPCA-E, desde o vencimento, de acordo com o REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Ainda, merece destaque o fato de que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. A partir de 10/09/2025, com a promulgação da EC nº 136/2025, os critérios de atualização e juros de mora anteriores à EC nº 113/2021 são restabelecidos para as fases de conhecimento e liquidação da sentença, conforme jurisprudência dos Temas 810/STF e 905/STJ. Os índices fixados podem sofrer alterações em casos de mudanças econômicas e legislativas.

d) julgar improcedentes os demais pedidos (reconhecimento de vínculo empregatício, anotação na CTPS, diferenças salariais com base no piso do magistério, adicional de insalubridade, aviso prévio, multa de 40% do FGTS e multa do art. 477, §8º da CLT).

Em face da sucumbência recíproca, a parte demandante e o demandado devem responder na proporção de 50% cada, das despesas e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observado o deferimento do pedido de justiça gratuita em favor da autora. [...]”

Contra essa sentença, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação.

Com efeito, verifica-se que o Juízo de origem, ao julgar antecipadamente o mérito, indeferiu tanto a produção de prova testemunhal quanto a realização de prova pericial, entendendo pela suficiência do acervo documental e procedendo ao julgamento antecipado da lide. Todavia, a controvérsia relativa ao adicional de insalubridade apresenta peculiaridade que impede a manutenção da sentença tal como proferida.

Isso porque a própria fundamentação do decisum reconhece, de forma expressa, que a caracterização da insalubridade depende de prova técnica específica, mediante laudo pericial, nos termos da legislação de regência. Não obstante tal reconhecimento, o magistrado singular indeferiu a produção da prova pericial e, em seguida, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação da exposição a agentes insalubres.

Tal conclusão revela evidente incoerência lógica e jurídica, na medida em que se exige da parte a comprovação de fato que, por sua natureza técnica, depende de prova pericial, ao mesmo tempo em que se impede a produção desse meio de prova.

Configura-se, assim, inequívoco error in procedendo, apto a macular a sentença no ponto, por violação ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como aos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
. JULGAMENTO ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. O direito ao adicional de
insalubridade
para servidores públicos, como os odontólogos, deve ser aferido a partir da análise objetiva dos riscos aos quais estão expostos no exercício de suas funções, sendo imprescindível a realização de
prova

pericial
.
2. O indeferimento da produção de
prova

pericial
, requerida pelo Município de Sorriso, caracteriza
cerceamento
de
defesa
, violando os princípios do contraditório e da ampla
defesa
, constitucionalmente assegurados.
3. O art. 464, § 1º, do CPC dispõe que a perícia pode ser indeferida apenas quando se tratar de questão unicamente de direito ou quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico específico.
4. A ausência de realização de perícia, essencial para a comprovação do direito ao adicional de
insalubridade
, torna o processo inadequado para julgamento antecipado, devendo ser anulado para permitir a produção da prova necessária.
5. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a devolução dos autos ao juízo de origem para a produção da
prova

pericial
requerida.
Recurso conhecido e provido.
(N.U 1007439-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, especificamente no tocante ao pedido de adicional de insalubridade, determinando-se o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual exclusivamente quanto a esse ponto, com a realização de prova pericial técnica apta a aferir a existência, ou não, de exposição a agentes insalubres.

Em razão do acolhimento parcial da prejudicial de mérito, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pelo Município, uma vez que a nulidade reconhecida impede o exame definitivo das matérias devolvidas à instância revisora, notadamente aquelas que podem ser influenciadas pelo resultado da instrução probatória a ser reaberta.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Irene Ribeiro de Sousa, para declarar a nulidade parcial da sentença, exclusivamente quanto ao pedido de adicional de insalubridade, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial, restando prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026